Tribunal: TJMT
Processo: 1020379-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020379-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (AGRAVANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 005.458.861-80 (AGRAVADO), MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE - CPF: 377.972.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão proferida no Incidente de remoção de inventariante, no qual foi destituída do encargo no inventário dos bens de seu genitor e substituída por coerdeira representada por curadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de instrução probatória no Incidente de remoção; (ii) analisar se a decisão de remoção da inventariante encontra respaldo nas hipóteses legais previstas no art. 622 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada quando há contraditório efetivo, não havendo obrigatoriedade de fase instrutória quando os autos estão suficientemente instruídos.

4.

Não houve cerceamento de defesa, pois a agravante foi regularmente intimada, apresentou defesa e documentos, e houve contraditório.

5.

Autoriza-se o julgamento antecipado com base em prova documental suficiente, especialmente em Incidentes cuja instrução não é legalmente exigida.

6.

A remoção da inventariante se fundamentou em prova documental robusta, que revelou desídia, omissão e gestão inadequada do espólio, em desconformidade com os deveres legais previstos no art. 622 do CPC.

7.

A agravante demonstrou inaptidão para o exercício do encargo, por ausência de acompanhamento dos bens, falta de estrutura material e incapacidade técnica.

8.

A substituição por coerdeira representada por curadora não compromete a imparcialidade da condução do inventário, sendo necessário diante do reiterado descumprimento dos deveres legais pela inventariante anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.

2.

A prática de atos omissivos, a falta de prestação de contas e a inaptidão para gerir o espólio autorizam a remoção do inventariante, nos termos do art. 622 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 622, I, II, III, IV, V e VI; 623; 624.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI no 50884816720258217000, 7a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 24.06.2025;
TJMT, AI no 1016836-14.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, no Incidente de remoção de inventariante n. 1043332-54.2024.8.11.0041 interposto por
MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO, representada pela sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke
, vinculado ao inventário dos bens deixados por Irineu Rodrigues de Carvalho no 1037480-54.2021.8.11.0041.

Na decisão, a Magistrada acolheu o pedido e removeu a agravante do encargo de inventariante, sendo nomeada a coerdeira Maria Catarina Rodrigues de Carvalho, representada por sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke
(id. 299415881).

A agravante, em suas razões, sustenta que houve cerceamento de defesa, tendo sido proferida decisão de remoção sem instrução probatória, mesmo diante da existência de fatos controvertidos e da manifestação do Ministério Público recomendando dilação probatória. Afirma que a inércia no inventário se deveu à antiga banca de advogados, que também representava a curadora da agravada, situação que gerou conflito de interesses e comprometeu sua atuação. Defende que a decisão agravada foi proferida de ofício, sem enfrentamento adequado dos argumentos da defesa e que a nomeação da agravada, representada por sua curadora, representa risco à imparcialidade, por tratar-se de pessoa interessada na manutenção da litigiosidade, que teria se beneficiado da situação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para anular a decisão de remoção e reabrir a instrução (id. 294744872).

Indeferi a liminar recursal pretendida (id. 295150860).

A agravada
MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO, representada pela sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke,
em

contrarrazões, defende a manutenção da decisão, ao argumento de que a inventariante demonstrou conduta dolosa e desidiosa, com alienação indevida de bens do espólio, ausência de prestação de contas, e abandono das propriedades rurais. Ressaltou que a curadora Matilde atua em respeito à memória do falecido e em prol das herdeiras. Impugnou, ainda, os
prints
e áudios de conversas via WhatsApp, alegando que foram apresentados de forma descontextualizada. Requer o desprovimento do recurso (id. 299415872).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão de remoção está amparada em elementos probatórios suficientes e que não há nulidade processual ou violação ao contraditório (id. 303016360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal reside no acerto da decisão que determinou a remoção da agravante do encargo de inventariante do espólio de Irineu Rodrigues de Carvalho, nomeando, em seu lugar, a coerdeira.

Extrai-se dos autos que o Inventário dos bens de Irineu Rodrigues de Carvalho foi ajuizado no ano de 2021 sob o n. 1037480-54.2021.8.11.0041, tendo sido a herdeira
JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO nomeada como inventariante
.

Extrai-se, ainda, que o Incidente de remoção da inventariante foi ajuizado em 23/9/2024, pela coerdeira
MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO, representada pela sua curadora Matilde Rodrigues de Carvalho Kletke (irmã do falecido)
, cuja decisão removeu a inventariante do encargo, objeto do presente recurso.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela agravante sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas. Tal alegação, no entanto, não encontra respaldo nos autos.

A agravante foi regularmente intimada para apresentar defesa e o fez, tendo inclusive juntado documentos e exposto suas razões em resposta ao Incidente. Além disso, houve a apresentação de réplica pela parte adversa e manifestação do Ministério Público, tendo sido garantido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia, como bem reconhecido pelo Juízo, não exigia produção de outras provas, pois os fatos determinantes à formação do convencimento judicial já estavam suficientemente provados por meio da documentação acostada aos autos, inclusive com declarações da própria inventariante.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a matéria de fato está suficientemente instruída e não há necessidade de outras provas.

Some-se a isso o fato de que o procedimento legal para a remoção de inventariante, previsto nos arts. 623 e 624 do Código de Processo Civil, não impõe a obrigatoriedade de fase instrutória, especialmente quando o Juízo considera presentes elementos suficientes à formação do convencimento.

Ou seja, a lei não exige, como condição de validade da decisão, a abertura de fase instrutória com oitiva de testemunhas ou outras provas orais. Ao contrário, autoriza o juiz a decidir de forma direta, com base na prova documental e nos elementos constantes dos autos, após oportunizada a defesa.

No caso, o Juízo expressamente registrou a suficiência das provas e proferiu decisão fundamentada, reconhecendo a prática de condutas omissivas e incompatíveis com o exercício do encargo de inventariante.

Não se trata, portanto, de ausência de oportunidade de defesa, mas sim de insatisfação com o resultado do julgamento, o que não configura nulidade. A função jurisdicional pressupõe análise de mérito com base na prova constante dos autos e, sendo esta robusta, não se impõe a reabertura de instrução como condição necessária para validade do provimento judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AFASTADA.
Tratando-se de incidente próprio de remoção de inventariante requerido por um dos herdeiros, após intimação e manifestação do inventariante, entendendo o Juízo serem suficientes as provas existentes nos autos, estava plenamente autorizado a efetuar o julgamento do mérito, não havendo falar em nulidade por cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 623 e 624 do CPC.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. JULGADO IMPROCEDENTE. HIPÓTESES DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)

(Agravo de Instrumento, No 50884816720258217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 24-06-2025)

A decisão agravada não foi proferida de forma arbitrária ou com base em presunções, mas, ao contrário, apoiou-se em documentos, declarações e circunstâncias objetivamente demonstradas, especialmente nos autos do Inventário e do Incidente de remoção.

Logo, não se configura qualquer nulidade processual, tampouco violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

O Código de Processo Civil, em seu art. 622, expressamente autoriza a remoção do inventariante, nas seguintes hipóteses:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

No caso, a remoção da agravante do encargo de inventariante não decorreu de mera opção subjetiva do juízo, mas sim de um conjunto de condutas concretas e objetivamente demonstradas nos autos, que evidenciam desídia, omissão e administração temerária do espólio, incompatíveis com a natureza fiduciária e pública do múnus inventariante.

A inventariante deixou de prestar contas, não requereu providências mínimas de administração, negociou bens sem autorização judicial, delegou a terceiros poderes decisórios sobre bens do espólio, e não comunicou ao juízo relevante prejuízo patrimonial decorrente de incêndio em uma das fazendas, que resultou na perda de semoventes e de estruturas físicas do imóvel rural (id. 299415879).

Acrescente-se, ainda, que a inventariante se transferiu para outro Estado durante o exercício da função, e não adotou qualquer providência judicial para viabilizar o acompanhamento e fiscalização presencial dos bens e dos funcionários das fazendas, o que demonstra abandono material da função e descaso com a condução do inventário.

Destaca-se que a agravante se qualifica como estudante, não havendo nos autos qualquer prova de que possua capacidade técnica para administrar e gerir as extensas propriedades rurais do espólio e os bens que as guarnecem. Esse dado, longe de ser irrelevante, reforça o quadro de insuficiência de aptidão prática para o desempenho de um encargo que exige experiência administrativa, capacidade de tomada de decisão e habilidade na gestão de patrimônio de alta complexidade.

Corrobora essa conclusão a própria alegação da inventariante de que não dispõe de meio de transporte para se deslocar até as propriedades rurais. Tal afirmação evidencia, de forma objetiva, sua dificuldade para cumprir o dever de zelar pelo patrimônio do espólio, fiscalizando
in loco
o estado dos bens e a condução das atividades produtivas.

Todas essas condutas configuram, com clareza, os fundamentos autorizadores da remoção previstos no art. 622, do CPC.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA TRAMITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que removeu o agravante do cargo de inventariante, nos termos do art. 622, incisos I e II, do CPC, e nomeou a mãe de herdeiro falecido no curso do processo.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a remoção do inventariante decorreu de desídia na condução do inventário, especialmente pela ausência de providências tempestivas e eficazes para impulsionar a tramitação do feito.

III. Razões de decidir

3. O art. 622 do CPC prevê expressamente a possibilidade de remoção do inventariante nos casos de descumprimento das obrigações essenciais inerentes ao cargo, tais como a apresentação das Primeiras Declarações e a regular administração dos bens do espólio.

4. A análise dos autos demonstra a existência de reiteradas determinações judiciais visando à regularização do inventário, não cumpridas de forma satisfatória pelo agravante, comprometendo a celeridade processual.

5. A remoção do inventariante é medida que se impõe diante da inércia constatada, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a necessidade de eficiência na administração do espólio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A remoção do inventariante é legítima quando evidenciado o descumprimento de deveres processuais essenciais e o atraso injustificado na tramitação do inventário."

(N.U 1016836-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Do mesmo modo, o parecer da Procuradoria de Justiça, concluiu pela manutenção da decisão agravada, considerando que não se trata, portanto, de meras falhas formais ou de simples dificuldades operacionais, mas de reiterado descumprimento dos deveres legais do inventariante.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025